Tribunal: TJPA
Processo: 0811458-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811458-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JOSE FRANCISCO LAREDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – DECISÃO IMPUGNADA
tratou todos os pontos relevantes da demanda – POSSIBILIDADE DE DECIDIR DIRETAMENTE SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA – FUNDAMENTO BEM CONSTRUÍDO QUANTO À NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO DE 1º GRAU – Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – Condenação ao pagamento de multa no valor de 1% do valor da causa
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
17782573
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão de ID nº.
17414542

, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO AGRAVANTE – FEITO PRONTO PARA JULGAMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVANTE E AGRAVADO APRESENTARAM MANIFESTAÇÕES SOBRE O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA MOSTROU-SE PRUDENTE NA ANÁLISE DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ALEGADO EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA ATÉ A PROVA DE QUE OS VALORES SÃO EFETIVAMENTE DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
”.

Alega o embargante que
“é evidente a existência de omissão e obscuridade do magistrado no tocante aos fatos narrados, principalmente no que diz respeito a dilação probatória mencionada na decisão”. Alegou, também, contradição, quando: a) mencionou que o Agravo Interno se encontrava apto para julgamento e logo depois teria reconhecido prejudicado este Agravo;
b)
quando se baseou na pendência de dilação probatória para negar provimento ao presente agravo.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
18148893)
, a embargada alegou que
o recurso utilizado se trata de um ato procrastinatório.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Quanto ao primeiro argumento (prejudicialidade), este Relator conheceu do Agravo de Instrumento – afinal, era a primeira vez que decidi nos autos – e, em seguida, julgado prejudicado o Agravo Interno. Afinal, conforme exaustivamente explicado no acórdão, o feito já se encontrava contrarrazoado e uma análise segregada de efeito e mérito seria contrária ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVII). Nesse sentido, observe-se o entendimento desta Corte e dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AAGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c indenização por dano moral indefere a gratuidade da justiça requerida e condena a parte autora à litigância de má-fé, nos termos o artigo 80 do CPC;

2. No caso dos autos, não resta comprovado a ausência de suporte financeiro do recorrente que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de sua subsistência, ou comprometimento patrimonial;

3. Ausente as hipóteses previstas no art.80 do CPC para ensejar a aplicação da multa por litigância de má fé, pelo que deve ser afastada;

4. Considerando a apreciação do mérito do agravo de instrumento, o agravo interno interposto, resta prejudicado,

5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, e considerar prejudicado o agravo interno conforme fundamentação. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807913-33.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) (grifos nossos).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE POR ELETROPLESSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. VÍTIMA QUE PASSAVA DE MOTOCICLETA QUANDO ENCOSTOU NO FIO DE ALTA TENSÃO CAÍDO NO CHÃO DA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PENSÃO MENSAL DEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. VÍTIMA QUE FALECEU DEIXANDO UM FILHO MENOR. NECESSIDADE ECONÔMICA QUE SE PRESUME. ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE SOBREVIVÊNCIA EM RAZÃO DO DIREITO PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE PENSIONAMENTO POR ATO ILÍCITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO. EFEITO ATIVO. PERDA DE OBJETO.
Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito ativo parcial ao recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806399-21.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2021) (grifos nossos).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE PREVENÇÃO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PARA EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. MANTIDO SUJEITO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Em razão do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2- Não merece prosperar a suscitação de existência de prevenção, uma vez que não houve manifestação a esse respeito na primeira oportunidade em que o agravado se manifestou nos autos, havendo, portanto, a preclusão da matéria.

3- Havendo elementos nos autos que indicam que o encerramento das atividades da empresa agravante ocorreu de forma irregular, sem a satisfação dos créditos tributários apesar da continuidade das atividades, torna-se pertinente a manutenção da decisão agravada.

4- Agravo de Instrumento conhecido e não improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808385-39.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021) (grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Insurge-se o recorrente contra a decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo requestado no agravo de instrumento nº. 0620270-90.2019.8.06.0000.
2. O julgamento do agravo de instrumento nesta sessão implica na perda do objeto deste agravo interno, tornando-se inócua a discussão acerca dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo.
3. Recurso prejudicado. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora” (TJ-CE - AGT: 06202709020198060000 Lavras da Mangabeira, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022) (grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. É possível o julgamento de prejudicialidade do agravo interno quando este for julgado na mesma sessão de julgamento do agravo de instrumento,
haja vista que o exame de mérito do agravo de instrumento, por sua abrangência, implica na perda do objeto do agravo interno
. 2. Agravo Interno prejudicado”. (TJ-AC - AGT: 01007495520228010000 AC 0100749-55.2022.8.01.0000, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 25/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022) (grifos nossos).

Quanto ao segundo argumento, também não merece prosperar. Por óbvio, a necessidade de dilação probatória é justamente em primeira instância, quando da análise da alegação de fraude na medição, senão vejamos:

“É bem verdade que o agravado alega equívoco na medição de energia elétrica cobrada pela agravante. Tem ponderado, exaustivamente, que há cobrança de energias em valores desproporcionais e indevidos – numerários juntados aos autos.

Logo,
o Juízo originário emitiu decisão prudente ao suspender a cobrança dos valores, haja vista o perigo de dano irreversível para o requerente/agravado,
caso a cobrança se verifique efetivamente indevida após instrução probatória – houve a correta análise dos requisitos do art. 300 do CPC.

Não se pretende dar “salvo conduto” para o inadimplemento das contas de energia, mas se sabe que o agravado está em posição de assimetria, quando comparado com a concessionária de serviços públicos, e a tese esposado por ele – de que a cobrança foi fruto de equívoco na medição – não pode ser afastada de pronto, sem dilação probatória bastante
, mormente quando se trata de valores consideráveis” (trechos do acórdão impugnado).

Enfim, o V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão interlocutória do Juízo de piso.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado,
não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Condeno o embargante ao
pagamento multa no valor de 1% do valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024